Tribunal: STF
Processo: HC 191279
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Cariolatto Righi, apontando como autoridade coatora o Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 589.014/SP.
    Os impetrantes sustentam, inicialmente, a presença de constrangimento ilegal, pois a custódia preventiva do paciente padeceria de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    A defesa afirma que o paciente ostenta circunstâncias judiciais favoráveis, vale dizer, primariedade, ocupação formal e sem antecedentes criminais. 
    Por fim, aduzem risco para sua vida por conta da pandemia do COVID-19 com a manutenção do seu encarceramento, pois integra grupo de risco. 
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 589.014/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, a quantidade e a natureza da droga apreendida e outras circunstâncias que denotam a sua gravidade. Vide:
    “(...) a segregação cautelar das pacientes encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pela quantidade da droga apreendida (2.168 microtubos plásticos tipo eppendorf, contendo 758,8 g de cocaína), tendo o d. juízo de primeiro grau consignado, ainda, que ‘A grande quantidade de droga (com valor bruto de mais de 20 mil reais), o encontro de dinheiro e a forma como estavam armazenadas; observando ainda a denúncia anterior, demonstra que o envolvimento dos autuados é de longa data, e que fazem do tráfico seu meio de vida’, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.” 
    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC nº 187.460-AgR/RN, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/9/20).
    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 
    Anoto, ainda, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
    Quanto ao alegado risco de contaminação do paciente pelo COVID-19, que supostamente autorizaria a revogação da prisão preventiva, assim consignou a autoridade apontada como coatora: 
    “No tocante à alegação de que faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar com amparo na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, tendo em vista o risco de contaminação pelo novo coronavírus em local com aglomeração de pessoas, verifica-se que a insurgência, não foi examinada pelo eg. Tribunal de origem, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
    (…)
    No caso, o paciente não é idoso, porquanto nascido em 29/4/1986 (fls. 42), e tampouco comprovou possuir a alegada comorbidade ou, ainda, que a instituição em que se encontra recolhido não possui condições de lhe prestar a devida assistência médica, caso necessário.”
    Como visto, o quadro revela não terem os impetrantes logrado êxito na demonstração de eventual inobservância à Recomendação nº 62 do CNJ, relativamente ao pronunciamento judicial impugnado, tampouco em relação à ocorrência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar o acolhimento do pedido. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente